Tribunal: TJSP
Processo: 2263719-69.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– INFRINGENTES
- Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador. Pedido de alteração não permitido por meio de embargos. Caráter notoriamente infringente.

EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– INFRINGENTES
- Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador. Pedido de alteração não permitido por meio de embargos. Caráter notoriamente infringente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS